Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-54.1996.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000813-54.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Jose Lairto Longhini-ME (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOSE LAIRTO LONGHINI - CNPJ: 26.565.010/0001-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE LAIRTO LONGHINI - CNPJ: 26.565.010/0001-68 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – DESLOCAMENTO DA ÁREA NA MATRÍCULA - PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTRO BEM - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. (Ap 173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015).

II - Conforme informação do próprio banco exequente/apelante: O executado “deu em garantia um imóvel que não possuía para assegurar o juízo e interpôs Embargos à Execução, onde procrastinou por longo tempo o andamento da ação de execução.” Assim, resta evidente que a execução nunca esteve garantida.

III - Em que pese os argumentos recursais, verifica-se que no presente caso legal fora realizada inúmeras diligências com o intuito de satisfazer o crédito do banco exequente/apelante, entretanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, não obstando o transcurso do prazo prescricional.

IV - Desde a citação dos executados/apelado no ano de 1996, o exequente/apelante não logrou êxito em receber o pagamento dos valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitando por 26 (vinte e seis) anos sem qualquer efetividade.

V - O presente processo vem tramitando por décadas através de vários pedidos de suspensão para locação de bens dos executados, razão pela qual, correta a sentença de piso que reconheceu a prescrição.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes processuais, contra sentença da Execução de título extrajudicial, nº 0000813-54.1996.8.11.0044, da 2ª Vara da comarca de Paranatinga-MT, proposta, proposta por Banco Bradesco, em desfavor de JAIVO DIAS PEREIRA, JOSE LAIRTO LONGHINI e JOSE LAIRTO LONGHINI- ME, que julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Na origem, a instituição bancária exequente aduziu ser credora dos executados, haja vista inadimplência de Nota promissória relativo à dívida representada por Termo de Renegociação de Operações de Crédito com garantia de área de terras denominada Fazenda Rio Alegre, registrada na matricula 3.185, livro 2-T, fls. 073 do Cartório do 1º oficio da Comarca de Chapada dos Guimaraes-MT.

Que houve a citação e a penhora do imóvel, e que após avaliação do bem, foi determinada a realização de hasta pública.

Que a hasta pública restou infrutífera.

Aduziu que por não conseguir localizar o bem imóvel dado em garantia, contratou a empresa AP Rural, que apresentou o seguinte parecer (PDF fl. 179):

Em razão de tal situação, em 19/05/2020, requereu a “SUSPENSÃO DOS AUTOS por prazo indeterminado, até que se encontre bem valioso, livre e desembaraçado capaz de garantir o credito do exequente”. A suspensão foi deferida em 01/06/200. (id. 164901427 - Pág. 170 – PDF fl. 178).

Em 21/10/2005, a Juíza de piso determinou que o banco exequente se manifestasse quanto ao prosseguimento do feiro, sob pena de extinção. (PDF fl. 184).

Em resposta, a instituição bancária, requereu a intimação do fiel depositário, para que este informasse o endereço do bem, sob pena das medidas judiciais. (PDF fl. 192). O Juiz de piso deferiu o pedido. (PDF fl. 194).

O fiel depositário confirmou o deslocamento da aérea, bem como afirmou que não possuía mais a posse do imóvel.

Ato seguinte (PDF fl. 218), o banco exequente requereu a prisão do fiel depositário afirmando que: “O depositário claramente brinca com a justiça, deu em garantia um imóvel que não possuía para assegurar o juízo e interpôs Embargos à Execução, onde procrastinou por longo tempo o andamento da ação de execução”.

O Juiz de piso acolheu o pedido e decretou a sua prisão do fiel depositário.

Após interposição de diversos recursos, a 3ª Câmara Criminal do TJMT, julgou improcedentes os recursos, confirmando a ordem de prisão.

Em 15/09/2008, o executado ofertou acordo para pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a titulo de pagamento parcial do debito, para que revogação da prisão. Houve a concordância do banco exequente.

Em 11/11/2009, o Juiz de piso determinou a intimação do banco exequente para dar seguimento aos autos, sob pena de extinção.

Novamente, a instituição bancaria requereu a SUSPENSÃO DOS AUTOS por prazo indeterminado, “até que o exequente localize bens passiveis de penhora de propriedade dos executados”. (id. 164901427 - Pág. 349 – fl. 357).

Em 08/09/2011, o Juiz de piso determinou que a intimação do banco exequente para dar seguimento aos autos, sob pena de extinção.

Em resposta, a instituição bancária exequente aduziu que “a execução não se encontra segura, devido a dificuldade que o banco exequente vem enfrentando para localizar bens livres e desembaraçados passiveis de penhora de propriedade do executado”. Razão pela qual, requereu a realização de penhora via BACEN-JUD.

Embora deferida, a penhora foi infrutífera.

Em 21/08/2012, o banco exequente novamente requereu a SUSPENSÃO DOS AUTOS. O que foi deferido pelo Juiz de piso. (id. 164901427 - Pág. 370 – PDF fl. 378).

Em 01/12/2013, o Juiz de piso determinou a intimação do banco exequente para dar seguimento aos autos, sob pena de extinção.

Em resposta, a instituição bancaria exequente requereu a expedição de oficio a Delegacia da Receita Federal, para trazer aos autos cópia da declaração de renda e bens dos executados. O pedido foi indeferido pelo Juiz de piso (id. 164901427 - Pág. 378 – PDF fl. 386).

Em 02/06/2014, o banco exequente o banco exequente novamente requereu a SUSPENSÃO DOS AUTOS. O que foi deferido pelo Juiz de piso. (id. 164901427 - Pág. 381 – PDF 389).

Em 25/01/2016, o Juiz de piso determinou a intimação do banco exequente para dar seguimento aos autos, sob pena de extinção.

Em resposta, o banco exequente renovou o pedido de penhora via BACEN-JUD.

Embora deferida, a penhora foi infrutífera.

Em 25/08/2017, o Juiz de piso determinou a intimação do banco exequente para dar seguimento aos autos, sob pena de extinção. (id. 164901427 - Pág. 410 – PDF fl. 418).

Em resposta, o banco exequente requereu a realização de consulta via RENAJUD, bem como que seja oficiada a Delegacia da Receita Federal, para que traga aos autos cópia do imposto e renda dos executados.

O juiz de piso indeferiu o pedido. (id. 164901427 - Pág. 413 – PDF fl. 421).

Em 21/05/2021, houve a digitalização dos autos, abrindo prazo de 15 dias para que as partes manifestem eventual desconformidade.

Em 15/09/2021, o banco exequente se manifestou, aduzindo que: “em diligências particulares o banco exequente localizou o imóvel denominado Fazenda Kurezevu, regularmente matriculado sob o nº 5.589, no acervo patrimonial do executado, conforme inteiro teor em anexo”. (id. 164901440 - Pág. 2 – PDF fl. 516). Razão pela qual, requereu a penhora da referida aérea.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte decisão:

“antes de adotar qualquer providência no presente feito e considerando que a ação tramita deste meados do ano de 1996, determino a intimação das partes, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, §5º, do CPC”.

Em 09/12/2021, o banco exequente apresentou manifestação aduzindo a inexistência da prescrição intercorrente (id. 164899103 – PDF fl. 533).

Em 05/01/2022, o executado JAIVO DIAS PEREIRA apresentou EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE aduzindo que; (i) o avalista de um contrato só podem responder pelo pagamento em relação ao credor originário, não em relação ao codevedor que assumiu a totalidade da dívida, no caso em tela o devedor principal é a pessoa jurídica de José Lairto Longhini-ME, sendo que em renegociações realizadas entre credor e devedor, (novação), passou como devedor original a pessoa física de José Lairto Longhini, razão pela qual já se denota a ilegitimidade passiva do EXCIPIENTE; (ii) inexistência de titulo certo liquido e exigível; (iii) ocorrência de prescrição.

A instituição bancária se manifestou, requerendo a rejeição da exceção de pré-executividade. (PDF fl. 601).

Por fim, em 04/07/2022, o executado JAIVO DIAS PEREIRA se manifestou aduzindo que; “Há de se verificar que desde 1996 até 2022 (26 anos) a EXEQUENTE não adotou qualquer medida efetiva para o recebimento de seus haveres, razão pela qual a sua inercia é causa de reconhecimento da prescrição intercorrente”. Com tais considerações, requereu pelo prosseguimento do tramite processual, com a procedência da exceção de pré executividade.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação extinta, da seguinte forma:

“Da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados no ano de 1996 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral os valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitado por 26 (vinte e seis) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do referido diploma legal, in litteris: “Art. 206. Prescreve.[...] § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;” (sem grifos no original).

Além disso, o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

Nota-se que o exequente nunca logrou êxito em realizar a hasta pública do imóvel dado em garantia, de modo que desde o ano de 2009 não realizou nos autos nenhum pedido frutífero de constrição.

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

(...)

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes a cargo do executado.

Inconformado com a sentença, o banco exequente, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) inexistência da prescrição, frente à existência de bem passível de penhora indicado no processo e de garantia do contrato; (ii) que somente com o fundamento de que tenha transcorrido prazo prescricional não basta para o reconhecimento da prescrição em processo executivo, ressaltando que o Banco não deixou de proferir andamento aos autos em momento algum, (iii) Nessa linha, e por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente; (iv) que houve a citação dos executados, bem como existe garantia real, razão pela qual acredita que não há como reconhecer a prescrição; (v) por fim, aduziu que houve demora no atendimento dos atos judiciais, razão qual não pode ser reconhecida a prescrição.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação, já que restou incontroverso nos autos a dissidia do banco por longos 27 sem sucesso na execução.

No próprio corpo da contrarrazões, apresentou RECURSO ADESIVO, aduzindo que o avalista de um contrato só podem responder pelo pagamento em relação ao credor originário, não em relação ao codevedor que assumiu a totalidade da dívida, no caso em tela o devedor principal é a pessoa jurídica de José Lairto Longhini-ME, sendo que em renegociações realizadas entre credor e devedor, (novação), passou como devedor original a pessoa física de José Lairto Longhini, razão pela qual já se denota a ilegitimidade passiva do apelante que jamais anuiu com a novação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes processuais, contra sentença da Execução de título extrajudicial, nº 0000813-54.1996.8.11.0044, da 2ª Vara da comarca de Paranatinga-MT, proposta, proposta por BANCO BRADESCO, em desfavor de JAIVO DIAS PEREIRA, JOSE LAIRTO LONGHINI e JOSE LAIRTO LONGHINI- ME, que julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça aos recorrentes JAIVO DIAS PEREIRA e JOSE LAIRTO LONGHINI, no que tange ao preparo recursal.

I – INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ADESIVOS

Os Recursos Adesivos não podem ser conhecidos por ausência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade.

O art. 997, § 2º, do CPC, estabelece:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...) § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Forma de interposição. Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária.” (Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).

Neste caso, impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única.

II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

III- Ausente à prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato.

IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral. VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido. (TJMG, 20ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5000360-70.2016.8.13.0317, RELATOR: DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, JULGADO EM 16/02/2022).

Com tais considerações, não conheço dos Recursos adesivos interpostos pelos executados JAIVO DIAS PEREIRA e JOSE LAIRTO LONGHINI.

É como voto.

II - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A

O banco exequente/apelante aduz que a prescrição intercorrente não se operou no presente caso, já que houve a citação dos executados, bem como existe garantia real.

Que não incorreu em desídia, e que nesse caso, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação. Razão pela qual acredita que não há como reconhecer a prescrição.

Por fim, aduziu que houve demora no atendimento dos atos judiciais, razão qual não pode ser reconhecida a prescrição.

Pois bem,

Como bem narrado, a instituição bancaria exequente/apelante, requereu a decretação da prisão do fiel depositário da área de terras denominada Fazenda Rio Alegre em 15/08/2006, aduzindo que:

“O depositário claramente brinca com a justiça, deu em garantia um imóvel que não possuía para assegurar o juízo e interpôs Embargos à Execução, onde procrastinou por longo tempo o andamento da ação de execução”. (id. 164901427 - Pág. 210 – PDF fl. 218).

Ainda, alegando não ter localizado bens passiveis de penhora de propriedade dos executados, o Banco exequente/apelante, requereu a suspensão processual em:

19/05/2000 (id. 164901427 - Pág. 170 – PDF fl. 178).

26/11/2009 (id. 164901427 - Pág. 349 – PDF fl. 357).

21/08/2012 (id. 164901427 - Pág. 370 – PDF fl. 378).

02/06/2014 (id. 164901427 - Pág. 381 – PDF fl. 389).

Todos os pedidos foram atendidos pelo Juízo de piso.

Além das suspenções processuais, o Banco exequente/apelante requereu a penhora do valor da dívida, via BACEN-JUD em duas oportunidades:

· Pedido de Penhora BACEN – pdf fl. 364, em 10/10/2011

· Pedido de Penhora BACEN – pdf fl. 392, em 17/02/2016.

Em todas as oportunidades, os pedidos de penhora foram deferidos. Entretanto restaram infrutíferas.

Dessa forma, é obvio que a execução nunca esteve garantida.

Assim, da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados no ano de 1996 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento dos valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitado por 26 (vinte e seis) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do referido diploma legal, in litteris:

“Art. 206. Prescreve. (...) § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. ”

Além disso, o artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

O presente processo vem tramitando por décadas através de vários pedidos de suspensão para locação de bens dos executados, razão pela qual, correta a sentença de piso que reconheceu a prescrição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. (Ap 173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)” (TJMT - APL: 00000066119968110035 173907/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015).

Portanto, prescrito o direito do credor, a pretensão recursal não pode triunfar.

Ainda, esclareço que é descabida a alegação de que a prescrição foi alcançada pela demora da máquina judicial.

Todos os requerimentos do Banco apelante foram despachados pelo Juiz de Piso.

Dessa forma, diversamente do alegado, a ineficiência da instituição bancária em localizar um bem livre e apto a execução, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado a prescrição intercorrente.

Forte nos argumentos acima conheço do recurso, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024